Tribunal: TJSP
Processo: 2082377-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
ção de benefício previdenciário - Determinação de perícia para liquidação do débito principal - Honorários periciais fixados em R$ 10.000,00 - Descabimento - Fixação definitiva a ser realizada somente após a entrega do laudo - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2082377-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:

Agravo de instrumento - Recálculo e complementação de benefício previdenciário - Determinação de perícia para liquidação do débito principal - Honorários periciais fixados em R$ 10.000,00 - Descabimento - Fixação definitiva a ser realizada somente após a entrega do laudo - Agravo de instrumento parcialmente provido.